Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-52.2016.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000561-52.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), ADALBERTO TIRLONI - EPP - CNPJ: 09.294.317/0001-52 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verifica no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 0000561-52.2016.8.11.0108

APELANTE:
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.

APELADO:

ADALBERTO TIRLONI - EPP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da
Ação de Execução por de Título Extrajudicial
ajuizada em face de ADALBERTO TIRLONI - EPP (proc. n. 0000561-52.2016.8.11.0108), julgou extinto o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, sem ônus às partes.

Em suas razões, aduz que “
mitigando – frisa-se, proposital ou equivocadamente – a citação válida e a existência de constrição de bens, e, ainda, a morosidade processual oriunda do próprio juízo, a sentença não logou êxito no exercício da justiça
”.

Afirma que “
Diante do contexto fundamentativo da sentença proferida, é inquestionável a realidade de que o juízo não levou em consideração os elementos práticos, internos e externos, do processo, em especial a própria morosidade do judiciário
”, acrescentando que “
ao não se manifestar sobre o largo lapso temporal decorrido em face da morosidade do judiciário (fato comprovado), e decidindo de forma contrária, incorre em omissão a sentença, confrontando os ditames dos artigos 1.022, inciso II, 927, III, 489 §1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil
”.

Assevera que “
por diversas vezes, a então Apelante, manifestou-se dentro do prazo legal, requerendo diligências e agindo com a presteza e eficiência esperada. Contudo, as análises/impulsionamentos e despachos demandaram enorme lapso temporal, resultando nesses anos de trilho processual
”, indicando, como maior morosidade, “
o interregno de dois anos para a análise da petição id. 47029285, a qual fora protocolada em fevereiro de 2020, contudo, somente analisada em fevereiro de 2022 – id. 76616305
”.

Defende, pois, que “
considerando que o largo lapso temporal transcorrido nos autos não se deu por inércia ou desídia da Apelante/Exequente, torna-se crível a inexistência – sequer a mínima possibilidade – de incorrer a prescrição intercorrente ao caso
”.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando-se a retomada do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 303819432).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da
Ação de Execução por de Título Extrajudicial
ajuizada em face de ADALBERTO TIRLONI - EPP (proc. n. 0000561-52.2016.8.11.0108), julgou extinto o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, sem ônus às partes
.

Razão assiste Recorrente.

Com efeito, é cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente
. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
(destaquei)

No caso dos autos, verifica-se que, a despeito do longo período de tramitação da demanda (mais de 9 anos), a Apelante vem efetivamente dando andamento ao feito na busca pela satisfação de seu crédito.

Para demonstrar tal cenário, colaciono o histórico processual apresentado pela Recorrente em seu apelo;

“
1- Ab initio, o ato processual inaugural se fez perante o protocolo e distribuição processual desta presente ação executiva, a qual derase em 25/04/2016;

2- Ato seguinte, em 09/05/2016, houve o despacho inicial de recebimento e determinação de citação do Executado, para o devido adimplemento do montante perquirido - 47029285 - Pág. 132;

3- Entre os trâmites de citação dos Executados, as partes formularam, em conjunto em 07/11/2016, petição com pedido de suspensão do feito haja vista a tentativa de composição amigável, de modo que suprira as tentativas de citação - 47029285 - Pág. 148;

4- O pedido quanto à suspensão do feito fora analisado tão somente em setembro de 2017, onde sobreviera a decisão de intimação da Exequente para “...informar sobre eventual acordo...” - 47029285 - Pág. 152;

5- Diante da intimação, a Exequente manifestou-se nos autos, em 10 de outubro de 2017, requerendo a continuidade do feito tendo em vista que o acordo não restou pactuado - 47029285 - Pág. 153;

6- Todavia, somente em 08 de outubro de 2018, isto é, quase um ano após a petição, é que houve impulsionamento do feito, intimando a Exequente para apresentar planilha atualizada de débito, e indicar bens passíveis de penhora - 47029285 - Pág. 154;

7- Novamente a Exequente se manifestou, requerendo diligências junto ao SEFAZ/MT, com a finalidade de observar se a Executada havia emitido notas fiscais de venda de produtos agrícolas, nos últimos 2 (dois) anos, e apresentando planilha atualizada do débito, em 18 de outubro de 2018 - 47029285 - Pág. 157;

8- Em fevereiro de 2019 a petição fora analisada e o pedido indeferido pelo juízo;

9- Após, fora requerida a suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, para efetivas diligências extrajudiciais pela parte Exequente, o que fora deferido - 47029285 - Pág. 168 e 47029285 - Pág. 169;

10- Com o decurso do prazo, a Exequente fora intimada a se manifestar e dar andamento ao feito, em janeiro de 2020. A intimação fora devidamente atendida pela Exequente, em fevereiro de 2020, que requereu buscas de bens em nome dos Executados através das ferramentas judiciais BacenJud e RenaJud - 47029285 - Pág. 177;

11- Entretanto, Excelências, este pedido somente fora analisado em fevereiro de 2022, intimando a Exequente para recolhimento de custas – id. 76616305;

12- O recolhimento das custas fora devidamente comprovado em março de 2022;

13- As diligências, então, foram deferidas em 21 de março de 2023, contudo, não houve o cumprimento integral das diligências, pois somente o BacenJud fora realizado – id. 114625741;

14- Diante disto, a Exequente manifestou-se nos autos, em abril de 2023, e requereu o devido cumprimento da diligência referente ao RenaJud;

15- A diligência fora, então, devidamente cumprida, surtindo efeito positivo de penhora/constrição de veículos – id. 116444162, 116444165, 116444167 e 116444168;

16- Diante da constrição dos bens, a Exequente pleiteou, em junho de 2023, pelas suas avaliações, por meio de Oficial de Justiça, e posterior intimação dos Executados – id. 120293252;

17- Todavia, após o referido requerimento, o processo não tivera a diligência efetivada, e, por consequência, sobreviera a decisão do juízo a quo – em novembro de 2023, determinando que as partes se manifestassem em relação à eventual prescrição intercorrente
”.

Outrossim, certo é que a demora em virtude de motivos inerentes ao mecanismo da justiça não pode prejudicar a parte e, no caso em tela, infere-se que o processo ficou por anos paralisado no aguardo de deliberações judiciais.

Logo, sem delongas,
inobstante o longo tempo de tramitação da demanda, ausente desídia da parte Autora/Apelante por prazo superior ao de prescrição do direito material, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025